Tribunal: TJDFT
Processo: 0708551-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIMES. LEI N. 13.964/2019. NORMA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO QUE É REINCIDENTE EM CRIME COMUM. INTERPRETAÇÃO LITERAL. APLICAÇÃO DE NORMA DESFAVORÁVEL DE FORMA AMPLA. VEDAÇÃO.
1. Ainda que a lei posterior tenha recrudescido ou agravado o tratamento para alguns delitos, como foi com a nova legislação conhecida como Pacote Anticrime, é vedada pelo ordenamento jurídico a interpretação ampla em desfavor das pessoas já sentenciadas ao amparo de preceitos e normas anteriores mais favoráveis, pois a Lei dos Crimes Hediondos, certamente, não é somente processual.
2. Havendo previsão expressa da necessidade de cumprimento de 40% da pena imposta pela condenação referente a crime equiparado a hediondo, caso o réu não seja reincidente na prática de referido tipo de crime, para progredir de regime (inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais), inviável a adoção de entendimento que aplicaria a nova exigência de cumprimento de 60%, nos termos trazidos no inciso VII do mesmo regramento penal.
3. Recurso do Ministério Público a que se nega provimento.